Tribunal: TJES
Processo: 0000954-10.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-10.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEOMARIO ERDMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL
e ARTIGO 24-A da lei n. 11.343/06
.
PENAS-BASES MANTIDAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Artigo 147 do Código Penal: A motivação do crime externada pelo magistrado (falsa percepção de submissão do sexo feminino e embriaguez excessiva) autoriza o incremento da pena na primeira fase do processo dosimétrico. Do mesmo modo, as circunstâncias do crime são claramente negativas, pois a vítima foi ameaçada de morte, na presença dos filhos, mesmo após munida com medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário. Pena-base mantida.

2. Artigo 24-A da Lei 11.340/06: a despeito de ausência de fundamentação concreta na sentença objurgada para exasperação da pena-base no tocante ao crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.343/06, verifica-se que, a título de reforço da fundamentação, as circunstâncias do crime são negativas, pois a vítima estava na residência da sua mãe, com seus filhos, gozando de sua tranquilidade em razão do deferimento prévio de medidas protetivas, quando foi surpreendida pelo recorrente, alcoolizado e extremamente agressivo. Pena-base mantida.

3. Descabida a concessão da suspensão condicional da pena diante da manutenção das circunstâncias judiciais negativas, em consonância com o que dispõe o artigo 77, II do Código Penal.

4. O pedido de gratuidade deve ser formulado perante o Juízo competente (Juízo da Execução), conforme jurisprudência uníssona desta eg. Primeira Câmara Criminal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEOMÁRIO ERDMANN
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 147, do Código Penal, e art. 24-A da Lei n°11.340/06, à pena de 9 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base relativamente a ambos os crimes, a concessão de suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos (art. 77 do CP) e a gratuidade da justiça.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo “conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação, apenas para fins de redimensionamento da pena-base aplicada ao crime de descumprimento de medida protetiva a seu mínimo legal, mantendo-se inalterados os demais termos da r. Sentença vergastada.”

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LEOMÁRIO ERDMANN
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 147, do Código Penal, e art. 24-A da Lei n°11.340/06, à pena de 9 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base relativamente a ambos os crimes, a concessão de suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos (art. 77 do CP) e a gratuidade da justiça.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo “conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação, apenas para fins de redimensionamento da pena-base aplicada ao crime de descumprimento de medida protetiva a seu mínimo legal, mantendo-se inalterados os demais termos da r. Sentença vergastada.”

Pois bem.

Oportuno registrar que a defesa não se insurgiu quanto a autoria e materialidade delitivas, mas tão somente quanto ao processo dosimétrico, a concessão da suspensão condicional da pena e da gratuidade da justiça.

Nesse cenário, passo a análise das supramencionadas pretensões recursais.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base relativamente aos crimes previstos no artigo 147, do Código Penal, e art. 24-A da Lei n°11.340/06.

Sem razão.

Relativamente ao crime de ameaça (art. 147 do CP), o magistrado de piso arbitrou a pena-base em 3 meses de detenção, em razão dos vetores negativos: motivos e circunstância do crime, conforme se extrai do excerto abaixo colacionado:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal para o delito; antecedentes são favoráveis, pois, de acordo com o documento de fls. 27/28, quando dos fatos, o acusado não tinha condenação criminal definitiva em seu desfavor, embora haja histórico de violência doméstica contra mulher; não foram coletados elementos de prova sobre a conduta social e personalidade do acusado;
o motivo é a falsa percepção de submissão do sexo feminino e embriaguez excessiva, fatos que são reprováveis; as circunstâncias não são boas, pois o acusado ameaçou matar a vítima, ou seja, colocou em risco o bem maior que a pessoa tem, que é a vida
; as consequências da conduta são normais a espécie delitiva; a vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção (...).

Analisando detidamente os fundamentos lançados na sentença objurgada, não vejo razão para alterar a pena-base fixada, tendo em vista a presença de fundamentação idônea.

A motivação do crime externada pelo magistrado (falsa percepção de submissão do sexo feminino e embriaguez excessiva) autoriza o incremento da pena na primeira fase do processo dosimétrico.

Do mesmo modo, as circunstâncias do crime são claramente negativas, pois a vítima foi ameaçada de morte, na presença dos filhos, mesmo após munida com medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário.

Por sua vez, a despeito de ausência de fundamentação concreta na sentença objurgada para exasperação da pena-base no tocante ao crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, verifico que, a título de reforço da fundamentação, as circunstâncias do crime são negativas, pois a vítima estava na residência da sua mãe, com seus filhos, gozando de sua tranquilidade em razão do deferimento prévio de medidas protetivas, quando foi surpreendida pelo recorrente, alcoolizado e extremamente agressivo.

Nesse cenário, a manutenção da dosimetria em seus exatos termos é medida que se impõe.

Assim, descabida a concessão da suspensão condicional da pena diante da manutenção das circunstâncias judiciais negativas, já analisadas, em consonância com o que dispõe o artigo 77, II do Código Penal.

É o que do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A CONDUTA DO RÉU DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

2. O recorrente não fez jus ao benefício do sursis (art. 77 do CP), porquanto as instâncias ordinárias indicaram a circunstância judicial desfavorável e a violência doméstica contra a mulher.

3. "A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente." ( AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Por derradeiro, o pedido de gratuidade deve ser formulado perante o Juízo competente (Juízo da Execução), conforme jurisprudência uníssona desta eg. Primeira Câmara Criminal.

Nesse sentido, vide:

TJES. APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000587-85.2018.8.08.0036. 1ª Câmara Criminal. Relator: Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Data 24/07/2023. TJES. APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008787-40.2021.8.08.0048. 1ª Câmara Criminal. Relator: Desembargador Fernando Zardini Antônio. Data: 20/04/2023; TJES. APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000655-14.2022.8.08.0030. 1ª Câmara Criminal. Relator: Desembargador EDER PONTES DA SILVA. Data 08/02/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.